Tribunal: CARF
Processo: 11080.725013/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725013/2016-34
ACÓRDÃO
1202-002.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIGICON S/A CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADIMINSTRATIVO FISCAL COM O MESMO
OBJETO. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula CARF no 1)
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Não se conhece de matéria recursal não trazida com a impugnação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, não conhecer do recurso voluntário: i) por
unanimidade de votos quanto ao mérito da exigência, por concomitância entre as esferas
administrativa e judicial; e: ii) por maioria de votos, quanto à incidência da multa de ofício por
preclusão consumativa, eis que a matéria não foi questionada em sede de impugnação. Vencida a
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiróz, que votou por apreciar a questão e cancelar a
exigência.

Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725013/2016-34
2
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator
Assinado Digitalmente

Participaram da sessão de julgamento os(a) Conselheiros(a) Maurício Novaes
Ferreira, André Luis Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiróz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente
e Relator)

RELATÓRIO
Trata o presente de Autos de infração (fls. 438/462) para cobrança do IRPJ e CSLL
nos valores de R$ 2.228.809,52 e R$ 1.146.244,87, respectivamente, referentes aos anos-
calendário de 2012 e 2013, aí incluídos juros de mora e multa de ofício no percentual de 75%. O
crédito tributário foi formalizado com suspensão de exigibilidade, tendo em vista que a autuada
possui sentença de 1o grau favorável proferida em sede do Mandado de Segurança no 5042179-
27.2015.4.04.7100/RS – 14a Vara Federal de Porto Alegre.
De acordo com o Relatório de Ação Fiscal (RAF -fls. 463/475) a fiscalizada teria feito
exclusões indevidas no resultado dos valores a título de “ICMS – Subvenções Governamentais”
relativos a créditos presumidos de ICMS.
Segundo o Fisco, a interessa teria sustentado o direito ao crédito presumido no
comprometimento da manutenção de empregos diretos mensais e realização de investimentos
fixos na unidade industrial. Entretanto, ainda de acordo com a Fiscalização, a manutenção de
empregos não pode ser considerada estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos. Além disso, em relação aos investimentos fixos, não teria sido comprovada qualquer
implantação ou expansão da unidade industrial.
Completa o RAF que, pela ausência de vinculação dos recursos a uma aplicação
específica, não caracterizada a aquisição de bens de capital e a implantação ou expansão de um
investimento, não haveria como considerar o benefício em questão como uma subvenção de
investimento, mas sim como subvenção para custeio sem previsão legal de exclusão na apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Apresenta a legislação aplicável ao caso, com destaque para os arts. 392 e 443 do
RIR/99, Parecer CST no 112/1978, Soluções de Consulta COSIT no 336 (12/12/2014) e SRRF05/Disit
no 30 (27/05/2010) e Solução de Divergência COSIT no 15 (09/09/2003).
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725013/2016-34
3
Devidamente cientificada da exigência (fl. 476), o sujeito passivo apresentou
impugnação (fls. 480/512) com documentos anexos (fls. 513/600) bem resumida pela decisão
recorrida nos seguintes termos:
A impugnante, de início, ressalta a existência de “identidade da discussão aqui
travada com aquele objeto da ação judicial”. Assim, reclama a “suspensão da
presente demanda em face do Mandado de Segurança mencionado”. É o que
consta à fl. 484:
Em assim sendo, tendo em vista a decisão judicial em vigor nos autos do writ em
referência, a presente demanda administrativa deve ser imediatamente suspensa,
tendo em vista a identidade da discussão aqui travada com aquela objeto da ação
judicial.
Junto ao tópico 3.2 da impugnação, reforça o pedido de suspensão do presente
feito, ao argumento de que a matéria discutida no âmbito judicial configura
“questão prejudicial” em relação ao objeto do processo administrativo.
No mérito, defende que é improcedente a interpretação adotada pela fiscalização
de que as subvenções percebidas pela impugnante classificam-se como “de
custeio”.
Defende que inexiste a necessidade de vinculação direta entre a subvenção e o
investimento, “bastando para a caracterização da subvenção de investimento o
intuito do Poder Público de estimular determinado empreendimento, o que
claramente ocorre no presente caso (...)”. Reputa de equivocada, portanto, a
leitura realizada pela autoridade fazendária dos termos do Parecer Normativo CST
no 112/78.
Subsidiariamente, alega que improcede a constatação fiscal de que não teria
havido a inversão dos recursos derivados da subvenção em investimentos fixos.
Apresenta quadro comparativo da evolução do ativo imobilizado entre 2008 e
2013, com vistas a evidenciar que “foram atendidas de forma plena as exigências
contidas nos Termos de Acordo no que tange à realização de investimentos para
fins de apropriação dos créditos presumidos conferidos pelo ERGS, o que
comprova a natureza jurídica de subvenção de investimentos de tais créditos”.
Argumenta, pois, que o auto de infração deve ser integralmente cancelado, “uma
vez que todos os valores recebidos a título de subvenção por força dos Acordos
firmados com o Estado do Rio Grande do Sul configuram-se como subvenção de
investimento e devem ser excluídos da base do IRPJ e CSLL, conforme determinam
os artigos 38 do Decreto-lei no 1.598/77 e 443 do RIR/99”.
Ao final, junto aos tópicos 6 e 7 da impugnação, traz à colação jurisprudência do
STJ no sentido de que “os créditos presumidos do ICMS não devem compor a base
de cálculo do IRPJ e CSLL”. O argumento aqui é de que o benefício em questão
não deve ser caracterizado como lucro da pessoa jurídica, mas sim como incentivo
disponibilizado pelo estado para que a atividade do contribuinte seja melhor
desempenhada. Destaca que entender em sentido diverso configuraria violação
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725013/2016-34
4
ao pacto federativo, de vez que restaria consolidada situação onde a União
Federal estaria tributando recursos do estado do Rio Grande do Sul.
Requer, pois, (i) que seja suspenso o presente processo administrativo até o
julgamento
definitivo
do
Mandado
de
Segurança
n°
5042179-
27.2015.4.04.7100/RS, e, subsidiariamente, (ii) que seja julgado improcedente o
lançamento de ofício.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS
prolatou o Acórdão10-59.096 (fls. 629/641) pelo qual não conheceu do recurso em parte em
função da concomitância com ação judicial em andamento e, na parte conhecida, rejeitou o
pedido de sobrestamento e negou provimento ao recurso. A decisão consubstanciou-se na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas. Há identidade de objeto quando se
verificam as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Quando
diferentes os objetos do processo judicial e do processo administrativo, este terá
prosseguimento normal no que concerne à matéria distinta.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AÇÃO JUDICIAL. SOBRESTAMENTO.
A renúncia da via administrativa não traz por consequência a suspensão do
processo administrativo fiscal. Pelo contrário, não existe previsão legal
determinando o sobrestamento do processo administrativo até que seja
definitivamente julgada a lide conexa.
Impugnação Não Conhecida
Outros Valores Controlados
Intimado da decisão (fl. 657/658), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário a
este colegiado (fls. 661/708) com documentação anexa (fls. 709/714) ratificando as razões
expedidas na peça impugnatória.
Acrescenta a impossibilidade da cobrança de multa de ofício em autuações lavradas
com suspensão de exigibilidade e argui a nulidade da decisão de primeira instância por
cerceamento do direito de defesa tendo em vista não ter sido expresso direito do sujeito passivo
em apresentar recurso voluntário contra a parte do acórdão que foi apreciada e improvida.
É o Relatório.

Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725013/2016-34
5

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Relator.
O recurso é tempestivo e preenche as condições de admissibilidade, motivo pelo
qual dele conheço no que couber.
A arguição de nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa
não merece prosperar. Isso porque o direito de apresentar recurso à instância seguinte contra
decisão no todo ou em parte desfavorável segue as regras das normas processuais tributária em
vigor, independentemente de menção expressa a essa prerrogativa.
Por outro lado, entendo que o acórdão hostilizado equivocou-se em “apartar” o
recurso e apreciar a questão envolvendo a classificação do crédito presumido em subvenção para
custeio ou investimento.
Isso porque a decisão judicial manifestou-se expressamente pela equivalência do
crédito presumido como subvenção para investimento. Transcrevo (destaque acrescido):
(...)
O incentivo fiscal concedido por meio de crédito presumido possui semelhança
com as subvenções para investimento, que são concedidas como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, as quais não devem
ser computadas na determinação do lucro real nos termos do § 2o, do art. 38, do
DL no 1.598/77.
(...)
A partir desse posicionamento, não caberia à instância de piso manifestar-se sobre
o mesmo ponto e, mais ainda, em sentido diverso ao entendimento do Juízo.
Por essa razão, conduzo meu voto por anular parcialmente a decisão de primeira
instância, no ponto em que se manifestou pela definição do crédito presumido como subvenção
para custeio.
Quanto ao não conhecimento das demais razões de defesa trazidas na impugnação,
acompanho o acórdão recorrido pelo não conhecimento em função da concomitância com a ação
judicial.
Resta a reclamação pelo cancelamento da multa de ofício.
Esse argumento de defesa não foi trazido na impugnação o que implica em
preclusão. A jurisprudência do CARF, inclusive na CSRF, é remansosa:
Acórdão 9101-002.719:
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.269 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725013/2016-34
6
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Não se conhece de matéria recursal não trazida com a impugnação.
Acórdão 9101-005.261:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003 MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL. A
PRECLUSÃO ESTÁ ATRELADA À QUESTÃO DE PROVA E NÃO RELATIVA À INSTITUTO
PROCESSUAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria
que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação
em grau de recurso de questões probatórias e/ou matéria nova não apresentada
por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade
Sendo assim, não conheço do recurso quanto às razões de defesa nesse tópico.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 781
DF CARF MF
Original